Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa alegou a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, insuficiência de provas para a condenação e inadequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (ii) analisar a suficiência de provas para a comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; e (iii) avaliar a dosimetria da pena, especialmente a valoração da culpabilidade e do critério utilizado pelo Juízo a quo para definir a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal encontra amparo no artigo 244, do Código de Processo Penal, desde que baseada em fundada suspeita, a exemplo da denúncia anônima corroborada por circunstâncias fáticas, como tentativa de fuga do suspeito e apreensão de drogas prontas para comercialização.
4. O conjunto probatório – incluindo laudos periciais, depoimentos de policiais e apreensão de substâncias ilícitas – é coeso e suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
5. A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes não configura bis in idem, pois a primeira reflete a reprovabilidade acentuada da conduta diante da recalcitrância, enquanto que a segunda decorre de condenações definitivas por fatos anteriores, consideradas de per si.
6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, sendo certo que o acusado não tem direito adquirido à aplicação de um em detrimento de outro, ainda que lhe seja mais favorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Lei 11.343/2006, artigos 33, caput, e 28, § 2o; Código Penal, artigos 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 824.449/SP; TJDFT, Acórdãos 1239553 e 1667843.